Tribunal: TJDFT
Processo: 0707056-29.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0707056-29.2023.8.07.0014 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelantes: NECI DE SOUZA SANTANA E ESPÓLIO DE LUIZ FERREIRA DE SANTANA Apelados: TITO ANTONIO DE SOUSA SOARES FILHO E OUTRA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ====== DESPACHO ====== A teor do § 1o do artigo 1.010[1], intimem-se os ora apelados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao apelo interposto (ID 67630181, págs. 1-18), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Int. Brasília/DF,17 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.010 (...) § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.